Tribunal: TJES
Processo: 5004392-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004392-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA e outros
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que não conheceu do recurso inominado interposto, devido a ausência de dialeticidade recursal, visto que não impugnou os fundamentos da sentença controvertida.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que há contradição no acórdão proferido, visto que constou nos pressupostos de admissibilidade, o conhecimento do recurso inominado, porém em sede dispositiva, o mesmo não fora conhecido em virtude da ausência de dialeticidade recursal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que consta nos pressupostos de admissibilidade o conhecimento do recurso inominado, que que preencheria todos os requisitos para tanto, porém em sede dispositiva, o referido recurso não fora reconhecido ante a ausência de dialeticidade recursal, visto que não impugnou os fundamentos da sentença proferida pelo douto juízo a quo.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material presente no Acórdão.

Ressaltando que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento, não tratando o presente recurso, de instrumento para propiciar a rediscussão da causa.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.”
passa a constar:
“Pugno pelo não Conhecimento do Recurso Inominado interposto, eis que ausente os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o não reconheço seu efeito devolutivo, previsto na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, apenas, para corrigir o erro material no acórdão em relação ao não conhecimento do recurso inominado interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)